Tribunal: TJMT
Processo: 1022098-60.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022098-60.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JARDEANE SILVA DE JESUS - CPF: 049.387.421-60 (RECORRENTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RÉU. PROCESSOS ANTERIORES EXTINTOS SEM MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO. ECONOMIA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial, dentre outros, pela necessidade de citação editalícia de um dos réus, cujo endereço é desconhecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de nova ação idêntica a outras extintas sem resolução do mérito enseja a extinção do feito ou a remessa dos autos ao juízo prevento, bem como se a falta de qualificação completa do réu justifica a extinção imediata no âmbito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A distribuição de ação reiterada após a extinção sem resolução de mérito gera a prevenção do juízo que primeiro conheceu da causa, e não a extinção do feito, conforme dispõe o art. 286, II, do CPC.

4. A extinção prematura do feito viola os princípios da economia processual e da celeridade, devendo-se aproveitar a demanda e remetê-la ao juízo prevento para regular processamento.

5. As questões relativas à localização do réu e à viabilidade de diligências no rito sumaríssimo devem ser analisadas pelo juízo competente (prevento), sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao 2º Juizado Especial Cível de Sinop.

Tese de julgamento: "A propositura de nova ação com as mesmas partes e causa de pedir de processo anterior extinto sem resolução de mérito gera a prevenção do juízo da primeira distribuição, impondo-se a remessa dos autos e não a extinção do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 286, II.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JARDEANE SILVA DE JESUS contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária via PIX. A sentença recorrida fundamentou a extinção no fato de a autora já ter ajuizado ações anteriores com a mesma causa de pedir e pela ausência de qualificação completa de um dos réus (Guilherme Henrique Ribeiro Alves), o que demandaria citação por edital, vedada no sistema dos Juizados.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que as ações anteriores foram extintas sem análise do mérito, o que permite a repropositura da demanda. Alega, ainda, que cabe ao Judiciário auxiliar na localização do réu fraudador através dos sistemas conveniados, não sendo caso de extinção imediata.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a extinção do processo foi a medida correta ou se, diante da existência de ações anteriores extintas sem julgamento de mérito, caberia o declínio de competência ao juízo prevento, matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sob o argumento de que é vedado a parte ajuizar repetidas ações envolvendo as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, ignorando a existência da prevenção.

Compulsando os autos e o sistema PJE, verifica-se a existência do feito nº 1003340-33.2025.8.11.0015, promovido em 12.02.2025 pela autora perante o 2º Juizado Especial Cível de Sinop, a qual foi extinta sem resolução de mérito em 13.02.2025, às 15h21min, por na ocasião se tratar de medida cautelar de caráter antecedente, procedimento incabível com o microssistema dos Juizados Especiais. A parte autora, em 14.02.2025, distribuiu novamente a cautelar, agora sob o nº 1003481-52.2025.8.11.0015, no juízo cível, todavia, a medida foi extinta sem resolução de mérito, agora em razão de a autora não ter apresentado o pedido principal para o regular prosseguimento do feito.

Ocorre que o presente processo se trata de ação de indenização por danos morais e materiais com tutela de urgência, cujo pedido principal está devidamente formulado (id. 338980365).

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados, estabelece em seu artigo 286, inciso II, que a distribuição de uma ação torna prevento o juízo quando houver a repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito.

A jurisprudência e a lógica processual orientam que, ao identificar a reiteração de pedido idêntico ao de processo anterior extinto sem mérito, o magistrado não deve extinguir o novo processo, mas sim reconhecer a prevenção e determinar a remessa dos autos ao juízo que primeiro conheceu da causa.

Como se não bastasse, o processo anterior foi extinto em razão da ausência do interesse de agir, contudo, no presente processo a parte já sanou a omissão.

Extinguir o feito para que a parte autora tenha que ajuizar uma nova demanda viola frontalmente os princípios da economia processual e da celeridade. A medida mais simples e eficaz é o aproveitamento da demanda, encaminhando-se o feito ao juízo competente, porquanto se trata de juízo pertencente ao mesmo microssistema.

Portanto, a extinção prematura do feito não se sustenta. O caminho correto é a anulação da sentença para que os autos sejam redistribuídos ao juízo que se tornou prevento pela primeira distribuição.

Eventuais questões atinentes à pesquisa de endereço de réu, ainda não decididas em primeiro grau, devem ser enfrentados pelo juízo prevento, que é o competente, sendo vedado à Turma Recursal decidir a matéria
per saltum
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Sinop e determinar a remessa imediata dos autos ao 2º Juizado Especial Cível de Sinop, juízo reconhecidamente prevento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026